Tribunal: CARF
Processo: 13855.901597/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE. CONHECIMENTO PARCIAL.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. CONDIÇÕES.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Os débitos não extintos, em razão de não homologação da compensação, são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto, à SELIC, nos termos do art. 13 da Lei 9.065/1995 e Súmula 4 do CARF – “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”. Sujeitam-se ainda à multa moratória prevista no art. 61 de Lei no 9.430/96.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo RICARF e pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.901597/2011-63
ACÓRDÃO
1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
09 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL ENERGETICA VALE DO SAPUCAI LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. DELIMITAÇÃO DA LIDE.
CONHECIMENTO PARCIAL.
O Contribuinte que deixar de indicar, na peça de impugnação, os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância em
relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede recursal. A
mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da
busca pela verdade material, pode levar a ofensa de outros princípios
igualmente caros aos administrados e à Administração, como a vedação a
supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
APURAÇÃO DO IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. CONDIÇÕES.
Para que as deduções título de imposto de renda na fonte possam integrar
a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, faz-se necessário que o contribuinte faça prova
de que efetivamente ocorreram as retenções de IRRF e que os
correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação.
INCIDÊNCIA DOS JUROS SELIC E MULTA DE MORA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
Os débitos não extintos, em razão de não homologação da compensação,
são considerados vencidos e não pagos, sujeitando-se, portanto, à SELIC, nos
termos do art. 13 da Lei 9.065/1995 e Súmula 4 do CARF – “A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
2
Custódia SELIC para títulos federais”. Sujeitam-se ainda à multa moratória
prevista no art. 61 de Lei no 9.430/96.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2.
A cláusula de não confisco está prevista na Constituição Federal e, para se
concluir pela existência de imposição confiscatória, seria necessário declarar
a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o que é vedado pelo RICARF e
pela Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à existência de provas do direito creditório
do contribuinte e ainda aplicação dos juros e multa sobre valor do débito apurado e, no mérito, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fenelon Moscoso de Almeida,
Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, trata o presente de pedido de
compensação de IRPJ com saldo negativo apurado a partir de retenção na fonte. Por meio do
PER/DCOMP no 40921.88914.170907.1.7.02-0791 a contribuinte pretendeu utilizar direito
creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do período de 01/01/2003 a 31/12/2003, no
montante de R$ 179.661,43. Tal crédito teria se formado a partir de retenções na fonte de R$
394.721,93, pagamentos de R$ 1.318.961,03 e estimativas compensadas de R$ 191.404,49, contra
o IRPJ devido de R$ 1.725.426,02.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
3
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, foram confirmados os
pagamentos, as estimativas compensadas e a parcela de IRRF de R$ 258.940,91, restando uma
divergência de R$ 135.781,02, que se refletiu no reconhecimento do direito creditório, na mesma
medida inferior ao que fora pleiteado, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 40921.88914.170907.1.7.02-0791 e não homologadas as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
nos
30590.90318.230806.1.7.02-6013,
10514.88136.230806.1.7.02-9976 e 21598.22432.230806.1.7.02-7071, resultando no saldo
devedor de R$ 142.314,60 (valor do principal) acrescido dos encargos moratórios.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a Recorrente alegou em síntese que
“no ano-calendário 2003 a Requerente utilizou, na composição do saldo negativo, o IRRF que foi
recolhido em 2004 no montante de R$ 103.422,54 (Bic Banco + Banco Safra), cujo crédito tributário
foi utilizado para compensar o valor devido de IRPJ no ano-calendário 2004 (antecipações). Se
compararmos o total do Imposto de Rendo Retido na Fonte em 2004 (de acordo com os informes de
rendimentos e planilha de composição – Anexo III) pode-se verificar que foi utilizado o montante de
R$ 455.158,69 de IRRF em 2004, quando pela somatória dos informes de rendimento (Anexo V)
existia o montante de R$ 568.632,29, remanescendo R$ 113.473,60, sendo este crédito tributário
superior ao montante exigido através do Despacho Decisório, já levando em consideração que está
superada a não confirmação do IRRF de R$ 32.358,48 em razão da comprovação dos recolhimentos
(conforme Anexo IV)”.
Analisando as razões de defesa a Turma a quo julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, tendo concluído pela inexistência de comprovação do direito
creditório, fazendo-o pelos seguintes motivos:
- em relação a diferença de R$ 32.358,48: valor declarado como IRRF de contratos
de mútuos, entretanto o CNPJ da fonte pagadora é o da própria Contribuinte,
constando nos sistemas apenas a DIRF emitida pela mesma, não foram juntadas
provas capazes de demonstrar o direito. No mais, na DIPJ do ano-calendário de 2003
- Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte - consta a
informação de IRRF - cód. 924 - de R$ 32.358,48 incidente sobre rendimentos
tributáveis "FICART E DEMAIS RENDIMENTOS DE CAPITAL (DAY-TRADE)" de R$
161.792,53, porém na Ficha 06A - Linha 22 - "GANHOS EM OPERAÇÕES DAY-TRADE",
não foram oferecidos tais rendimentos à tributação.
- em relação a diferença de R$ 103.422,54: o IRRF confirmado no
Despacho Decisório foi exatamente do valor informado em DIRF do ano-calendário
de 2003 pelas referidas fontes pagadoras. Portanto, podem ser deduzidos na
apuração do imposto de renda do ano-calendário de 2003 o IRRF daquele período.
Entretanto, não é possível deduzir do IRPJ do ano-calendário de 2003 o imposto de
renda que foi retido na fonte somente no ano de 2004. Não foram apresentadas
provas hábeis e idôneas a demonstrar que a manifestante tenha sofrido retenções
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
4
de imposto no ano-calendário de 2003 em valores superiores às que foram deferidas
pela autoridade fiscal.
Intimado da decisão em 27.08.2018 (fls. 176), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 25.08.2018 (fls. 178) com a seguinte fundamentação:
1) Nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e motivação do
ato: o despacho decisório não passa de um verdadeiro auto de infração eletrônico
onde não há a análise pormenorizada do direito do contribuinte, consistindo em
mera apresentação de planilha sem a apresentação de qualquer justificativa
fática ou jurídica para não homologação.
2) Nulidade por cerceamento do direito de defesa: há cerceamento de defesa da
requerente, com consequente violação ao devido processo legal administrativo,
uma vez que o despacho decisório foi proferido com frágil explicitação e
detalhamento acerca do não reconhecimento dos créditos, impossibilita, de fato
e de direito, o pleno exercício do direito de defesa da requerente.
3) No mérito defende a existência do saldo negativo e o direito a compensação dos
créditos: I) as informações que constam da DIPJ apresentadas em época própria
e novamente juntada aos autos faz prova em favor do contribuinte. Partindo
desta premissa, possível notar claramente que o crédito relacionado à retenção
declarado em DIPJ e escriturado em contabilidade em seus livros fiscais existe no
montante apresentado em Perd/comp., os valores das retenções declarados são
verdadeiros e não poderiam ser reduzidos pelo Fisco. II) há nos autos documentos
que comprovam de maneira cabal a retenção de IR, destacando ainda que
precedentes do CARF admitem a comprovação do direito do contribuinte por
meio de indícios e outros elementos.
4) Subsidiariamente argumenta que o julgamento deve ser convertido em diligência
em respeito à verdade material, sobretudo, ao se constatar relevantes provas
produzidas pela recorrente de recolhimento e declaração em obrigações
acessórias. Mero equívoco no código, não é impedimento para o uso dos créditos.
5) Juros e Multa: o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, é expresso no
sentido de que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão
calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, no mais o valor da multa
imputado é de evidente irrazoabilidade e confisco, principalmente, quando se
realizou a compensação e o creditamento de total boa-fé.
Não foram juntados documentos adicionais pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
5
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do Conhecimento parcial:
Antes de entramos no mérito é necessário avaliar qual a extensão do conhecimento
do recurso voluntário do contribuinte, haja vista inovação da linha de defesa em momento recursal.
A discussão acerca da amplitude da aplicação do princípio da busca da verdade
material é controvertida e varia segundo as características do caso concreto e conteúdo das novas
alegações. Entretanto, é pacífico o entendimento de o instituto da preclusão estar presente nos
normativos que regem o processo administrativo fiscal.
Os autores Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa Martínez López (in 'Processo
Administrativo Fiscal Comentado') explicam que a "preclusão está diretamente relacionada ao
princípio do impulso processual o qual existe para evitar contratempos ao procedimento e garantir
o avanço progressivo da relação processual, afirmam que por força deste princípio anula-se uma
faculdade ou o exercício de algum poder ou direito processual. Para eles no "processo fiscal, a inicial
e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da defesa às afirmações
contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha. Se o contribuinte não contesta
alguma exigência feita pelo Fisco, na fase de impugnação, não poderá mais contestá-la no recurso
voluntário. A preclusão ocorre em relação à pretensão de impugnar ou recorrer à instância superior".
Ao tratar dos princípios que permeiam o procedimento administrativo, o Professor
Paulo de Barros Carvalho, em sua obra 'Direito Tributário: linguagem e método', mesmo
defendendo o "informalismo em favor do administrado" e a necessidade de simplificação da relação
entre as partes expõe que:

3o - A rapidez, simplicidade e economia são também fatores externos, mas que
devem inspirar a figura do protótipo de precedimento administrativo tributário. A
rapidez interesse a todos. O direito existe para ser cumprido e o retardamento na
execução de atos ou nas manifestações de conteúdo volitivo hão de sugerir
medidas coibitivas, tanto para Fazenda como para o particular. Nesse domínio se
situa a estipulação de prazos para celebração de atos administrativos, bem como a
interposição de peças e outros expedientes que interessem aos direitos do
administrado. Não se compaginam com os ideais de segurança e garantia das
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
6
relações jurídicas certas situações indefinidas, qualificada pela inércia de agentes
da Administração ou do titular de direito subjetivos.

A medida coibitiva encontrada pelo legislador é exatamente a preclusão que pode
ser construída por meio da interpretação conjunta das normas do art. 16, III c/c art. 17 do Decreto
70.235/72. O Contribuinte que deixar de indicar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta os pontos de discordância em relação ao lançamento não mais o poderá fazer em sede
recursal. Defender uma mitigação exacerbada do formalismo processual - a ponto de admitir
inovações argumentativas ao longo do processo - sob o fundamento da busca pela verdade material,
pode levar a ofensa de outros princípios igualmente caros aos administrados e à Administração,
como a vedação a supressão de instância, devido processo legal e segurança jurídica.
Vale citar entendimento inovador da professora Fabiana Del Padre Tomé, em seu
livro 'A Prova no Direito Tributário', para qual não se justifica diferenciar verdade material de
verdade formal. Segundo nos apresenta, em qualquer processo, o que se busca é a verdade lógica
construída a partir dos elementos juntados aos autos:
O que se consegue, em qualquer processo, seja administrativo ou judicial, é a
verdade lógica, obtida em conformidade com as regras de cada sistema. Conquanto
nos processos administrativos sejam dispensadas certas formalidades, isso não
implica a possibilidade de serem apresentadas provas ou argumentos a qualquer
instante, independentemente da espécie e forma. É imprescindível a observância
do procedimento estabelecido em lei, ainda que esse rito dê certa margem de
liberdade aos litigantes.
Lembramos que o Decreto no 70.235/72 no art. 16, §§ 4o e 5o admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b) refira-se a fato ou a
direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso em análise ainda que os novos argumentos tangenciem a existência de
nulidade do despacho decisório, o que poderia levantar debate sobre a possibilidade de
conhecimento de ofício de matéria de ordem pública, no entendimento dessa Conselheira, as
arguições de ausência de fundamentação e motivação da decisão de verificação do direito creditório
e cerceamento do direito de defesa são argumentos que – com a devida vênia – não demonstram
razões suficientes para serem conhecidos.
A arguição de nulidade do contribuinte passa pela alegação de ausência de
informações no despacho decisório capazes de levar a compreensão da glosa realizada, entretanto
verificando a peça de “Manifestação de Inconformidade” (fls. 04/05) a própria recorrente descreve
a extensão da decisão então combatida, vejamos:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
7

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
8
Diante da insubsistência de elementos que permitam a aplicação da regra
excepcional do art. 16 do Decreto no 70.235/72, conheço em parte do recurso voluntário do
contribuinte.
Neste sentido, devolve-se a este Colegiado o debate acerca da existência de provas
do direito creditório do contribuinte e ainda aplicação dos juros e multa sobre valor do débito
apurado.

3) Do Mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de IRPJ recolhido à maior haja vista caracterização de saldo negativo decorrente
de recolhimento de IRRF.
Em que pese toda fundamentação apresentada pelo contribuinte, a decisão
recorrida não merece reparos.
Em relação aos valores envolvendo os citados contratos de mútuos celebrados pela
empresa dois foram os motivos utilizados para o não reconhecimento do direito creditório: ausência
de comprovação das retenções, pois os recolhimentos foram realizados pela própria Contribuinte e
os valores que supostamente derem origem às retenções não foram oferecidas à tributação.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei
Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os aspectos – o
ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
O Contribuinte poderia em sede de Recurso Voluntário ter apresentado documentos
que comprovassem seu direito afastando a dúvida da DRJ, entretanto limitou-se a reproduzir os
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
9
argumentos expostos na sua manifestação de inconformidade, devidamente analisada pela Decisão
Recorrida.
A partir da fundamentação da decisão recorrida, a qual mencionou quais outras
provas poderiam ter sido apresentadas pelo Contribuinte para demonstrar seu direito, nada foi
apresentado estando o processo instruído apenas com parte de documentos que comprovam o
pagamento de IRRF no código 0924 (fls. 33/46), pagamentos realizados - como dito - pela própria
empresa.
No geral, as provas do direito da recorrente estão relacionadas com informações e
documentos “particulares” (contratos, notas fiscais, extratos bancários) o que torna ineficaz
qualquer medida de conversão do processo em diligência. A verificação possível por parte da
autoridade fiscal sobre a liquidez e certeza do crédito já foi realizada quando da análise do despacho
decisório e da decisão recorrida.
Vale destacar que em relação a esse direito, ainda que as retenções fossem
comprovadas, o contribuinte careceria de razão, pois não comprova a tributação das parcelas que
poderiam dar lastro ao saldo negativo declarado.
O saldo negativo de IRPJ ocorre quando os pagamentos de estimativas mensais ou
recolhimentos efetuados ao longo do ano-calendário são superiores ao imposto devido na apuração
anual. Entretanto, por uma lógica do sistema, para que as deduções título de imposto de renda na
fonte possam integrar a apuração do IRPJ e, caso se apure o saldo negativo, o crédito possa se
revestir da liquidez e certeza, se faz necessário que as retenções de IRRF sejam 1) comprovadas e 2)
que os correspondentes rendimentos tenham sido oferecidos à tributação (Acórdão 1103-00.935).
Essa é a regra expressa no art. 2o da Lei no 9.430/96 c/c art. 6o do Decreto no
1.598/77:
Lei no 9.430/96
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
...
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
10
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.

Decreto no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões
ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11),
dos resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51)
e das participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com a
legislação tributária, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser
computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não
tenham sido computados na apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
§ 4o - Os valores que, por competirem a outro período-base, forem, para efeito de
determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do exercício, ou dele
excluídos, serão, na determinação do lucro real do período competente, excluídos
do lucro líquido ou a ele adicionados, respectivamente.
§ 5o - A inexatidão quanto ao período-base de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento
para lançamento de imposto, diferença de imposto, correção monetária ou multa,
se dela resultar:
a) a postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao em que
seria devido; ou
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
11
b) a redução indevida do lucro real em qualquer período-base.
§ 6o - O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período-base de competência de receitas, rendimentos ou deduções
será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto
lançado em outro período-base a que o contribuinte tiver direito em decorrência
da aplicação do disposto no § 4o.
§ 7o - O disposto nos §§ 4o e 6o não exclui a cobrança de correção monetária e juros
de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto
em virtude de inexatidão quanto ao período de competência.
Neste sentido, e como já destacado, a DRJ afirmou: Na DIPJ do ano-calendário de
2003 - Ficha 53 - Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte - consta a informação de IRRF
- cód. 924 - de R$ 32.358,48 incidente sobre rendimentos tributáveis "FICART E DEMAIS
RENDIMENTOS DE CAPITAL (DAY-TRADE)" de R$ 161.792,53, porém na Ficha 06A - Linha 22 -
"GANHOS EM OPERAÇÕES DAY-TRADE", não foram oferecidos tais rendimentos à tributação.
Quanto a este fato não há provas ou argumentos contrários da recorrente.
Por fim, no que tange aos valores relacionados com as instituições financeiras – R$
103.422,54 a negativa ao direito creditório passa pelos argumentos enfrentados acima, pois
utilizando-se de “provisões de IRRF” de rendimentos recebidos apenas no ano de 2004, pretendeu
a Contribuinte utilizar dos valores para caracterização do saldo negativo informado.
E, neste ponto, por concordar com o acórdão recorrido e diante da ausência de
questionamento pormenorizado da contribuinte contra este ponto, ratifico a decisão recorrida,
adotando seus fundamentos como razões de decidir:
2) Demais Diferenças de IRRF de R$ 103.422,54:
a) - Fonte pagadora - CNPJ 07.450.604/0001-89 – Banco Industrial e Comercial S.A
- IRRF cód. 3426 informado na DIPJ e no PER/DCOMP: R$ 137.246,02
- IRRF cód. 3426 confirmado no Despacho Decisório: R$ 33.961,58
- Diferença de IRRF cód. 3426 não confirmada: R$ 103.284,44
b) - Fonte pagadora - CNPJ 58.160.789/0001-28 – Banco Safra S.A
- IRRF cód. 3426 informado na DIPJ e no PER/DCOMP: R$ 103.211,18
- IRRF cód. 3426 confirmado no Despacho Decisório: R$ 103.073,08
- Diferença de IRRF cód. 3426 não confirmada: R$ 138,10
...
Foram juntados aos autos, como elementos de prova sobre essa questão, somente
cópias de informes de rendimentos financeiros referentes ao ano-calendário de
2004 e da DIPJ 2005 - ano-calendário de 2004 (fls. 47 a 138).
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
12
Observe-se que o Despacho Decisório em análise se refere ao direito creditório
pleiteado pela contribuinte referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
de 2003.
Conforme consultas realizadas por esta DRJ aos sistemas corporativos da RFB,
transcritas no item 1, o IRRF confirmado no Despacho Decisório foi exatamente
do valor informado em DIRF do ano-calendário de 2003 pelas referidas fontes
pagadoras.
Nesse contexto, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 assim dispõe sobre
a apuração do imposto de renda:
[...]
Art. 218. O imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive das equiparadas, das
sociedades civis em geral e das sociedades cooperativas em relação aos resultados
obtidos nas operações ou atividades estranhas à sua finalidade, será devido à
medida em que os rendimentos, ganhos e lucros forem sendo auferidos (Lei no
8.981, de 1995, art. 25, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 1o e 55).
CAPÍTULO I
BASE DE CÁLCULO
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data
de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo IV)
ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração (Lei no 5.172, de
1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430, de 1996, art.
1o).
Parágrafo único. Integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de
capital, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que
decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tenha os mesmos efeitos do
previsto na norma específica de incidência do imposto (Lei no 7.450, de 1985, art.
51, Lei no 8.981, de 199, art. 76, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 25, inciso II, e 27,
inciso II).
[...]
Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites,
bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
13
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
[...]
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
[...]
Portanto, podem ser deduzidos na apuração do imposto de renda do ano-
calendário de 2003 o IRRF daquele período. Não é possível deduzir do IRPJ do ano-
calendário de 2003 o imposto de renda que foi retido na fonte somente no ano
de 2004 (tal dedução deverá ser considerada na apuração do IRPJ daquele
período de apuração).
Destaque-se que as parcelas confirmadas de IRRF do ano-calendário de 2003
mediante o Despacho Decisório estão de acordo com as informações prestadas em
DIRF pelas respectivas fontes pagadoras. Não foram apresentadas provas hábeis e
idôneas a demonstrar que a manifestante tenha sofrido retenções de imposto no
ano-calendário de 2003 em valores superiores às que foram deferidas pela
autoridade fiscal.
...
Portanto, não há como se reconhecer o direito creditório adicional pleiteado
decorrente de tais retenções de IRRF declaradas no PER/DCOMP em análise.
No mais a pretensão em questão viola o art. 76 da Lei no 8.981/95 segundo o qual o
imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de
renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, somente será deduzido do apurado no
encerramento do período.
No mesmo sentido são os precedentes 1302-003.731, 101-95.677, 1002-002.898 e
1001-003.014.
Assim, diante da ausência de elementos nos autos capazes de comprovar o direito
creditório alegado pelo contribuinte, mantenho a decisão recorrida neste ponto.

Da incidência da SELIC e juros de mora
Em seu recurso voluntário o contribuinte tece considerações sobre a inaplicabilidade
ao caso da SELIC e ainda da multa de mora, por completa ilegalidade e inconstitucionalidade.
Ocorre que a não homologação da compensação pretendida pelo contribuinte tem
como consequência lógica a não extinção do crédito tributário, ou seja, inquestionavelmente há até
a presente data existência de um crédito tributário vencido e não pago na data correta levando a
aplicação das respectivas penalidades.
O entendimento pela aplicação da SELIC já está sumulado por este Tribunal, valendo
transcrever a Súmula CARF no 04:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
14
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003
Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003
Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000
Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003
Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003
Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004
Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Já a multa de mora tem sua aplicação prevista de forma expressa pelo art. 61 da
citada Lei no 9.430/95:
Lei no 9.430/95
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados
à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
Por se tratar de norma válida e eficaz não cabe, e não pode, este Tribunal reconhecer
sua inconstitucionalidade, ainda que sob fundamento de violação a proibição do confisco, sob pena
de violação à Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.520 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.901597/2011-63
15
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Nego provimento ao recurso também neste ponto.

4) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço em parte do recurso para na parte
conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 217
DF CARF MF
Original